Tribunal: TJMT
Processo: 0002739-78.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 0002739-78.2016.8.11.0041
RECORRENTE:QUIM COMERCIO DE VESTUARIO INFANTIL LIMITADA – ME
RECORRIDO: CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por QUIM COMERCIO DE VESTUARIO INFANTIL LIMITADA – ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 49881488):
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL PREVISTA EM DISTRATO – LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL - CLÁUSULA EXPRESSA QUE PREVÊ PAGAMENTO DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA E DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO PELA CESSÃO – CESSÃO DO ESPAÇO COMERCIAL EM FAVOR DE TERCEIRO – ABUSIVIDADE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.
Se no Distrato da locação comercial houve expressa previsão da cobrança da taxa de transferência e de despesas com a divulgação na busca por terceiro para uso do espaço, não há falar em irregularidade ou abusividade, porquanto a relação negocial apresenta-se hígida e traduz a vontade das partes que livremente a pactuaram.
Contrato de locação e posterior distrato entre lojista e empreendedor de shopping center evidencia que se trata de relação negocial em que as partes gozam de ampla liberdade de contratação, o que restringe a possibilidade de intervenção judicial no conteúdo do negócio pactuado. Artigo 54 da Lei no 8.245/1991.
Distrato da locação vinculado à cessão pelo direito de uso e obrigações para terceiro. Circunstância que evidencia a indenização do ponto em favor da autora que, por força da rescisão antecipada do pacto locatício, concordou com a cobrança da taxa de transferência e de comercialização estipuladas pelo Shopping Center, sem que se divise abusividade ou vício de consentimento a macular a avença. Improcedência da ação.
(N.U 0002739-78.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 51134477 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 53216460.
Alega violação ao artigo 413 do Código Civil, uma vez que é necessário o equilíbrio contratual referente à multa imposta no contrato firmado entre as partes, além de divergência jurisprudencial.
Menciona ainda infração aos artigos 1.022 e 489, §1o do CPC uma vez que a decisão recorrida não teria abordado a natureza de multa imposta, bem como que esta estaria em valor excessivo.
Recurso tempestivo (Id. 55812454).
Contrarrazões sob Id. 59294963.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 413 do Código Civil, está amparada na assertiva de que é necessário o equilíbrio contratual referente à multa imposta no contrato firmado entre as partes.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM REVISÃO DE CONTRATO LOCATÍCIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO.
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR/EMBARGANTE.
1. Violação do artigo 535 do CPC não configurada. Acórdão hostilizado que enfrentou, de modo fundamentado, todos os aspectos essenciais à resolução da lide.
2. À exceção do art. 54 da Lei n.o 8.245/91, os demais dispositivos de lei tidos por violados não foram prequestionados explícita ou implicitamente, haja vista que a Corte local adotou como fundamentação, questões fáticas relacionadas ao contrato de locação firmado pelos representantes da ora agravada em shopping center, sendo tais dispositivos desinfluentes à resolução da lide. Dessa sorte, à míngua de prequestionamento, o caso atrai a aplicação da Súmula n. 211 do STJ e, por analogia, da Súmula n. 282 do STF.
3. Quanto à alegada negativa de vigência do art. 54 da Lei n.o 8.245/91, verifica-se que a conclusão do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "A Lei do Inquilinato aplica-se aos contratos de locação de espaço em shopping center (inteligência dos arts. 1o, 52 § 2o e 54 da Lei 8245/91" (EDCl no REsp 331.365, Min. HAMILTON CARVALHIDO, Terceira Seção, DJ 6.8.08).
4. Existindo no acórdão fundamento inatacado, suficiente por si só para manutenção do decisum, é de rigor a aplicação da Súmula 283/STF.
5. No que tange à questão central do feito - redução do valor do aluguel e dos encargos condominiais, bem como do pedido de reparação de danos - a Corte local firmou sua convicção a partir dos elementos fáticos probatórios. A reforma de tal entendimento demanda, necessariamente, rever o contexto fático dos autos, o que é defeso, nesta instância especial, a teor da Súmula 7/STJ.
6. Inviável a admissão do recurso especial pelo dissídio por não ter a recorrente demonstrado a divergência jurisprudencial nos moldes exigidos pelos artigos 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 12.044/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2012, DJe 27/08/2012)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Da suposta violação aos artigos 1.022 e 489, §1o do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a decisão recorrida não teria abordado a natureza de multa imposta, bem como que esta estaria em valor excessivo.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (Id. 49881488):
(...)
Por fim, pondera-se que à empresa apelada era possível, se discordasse da cobrança, optar por mera resilição do contrato, caso em que arcaria com o pagamento da multa pactuada e não receberia pela cessão. De modo que essa liberdade afasta o argumento de ilicitude por potestatividade.
A contratação deu-se em plano de liberdade, a autora optou pelo pagamento da taxa de transferência porque isso lhe foi conveniente, bem assim como cedeu para terceiro o direito de uso do espaço comercial. ”.
(...)”
E quando do julgamento dos Embargos de Declaração, sob Id. 53216460:
“Pelos mesmos razões, entendeu-se que não há irregularidade ou abusividade da cláusula, circunstância que afasta alegada omissão acerca da aplicação do artigo 413 do CC, porque “à empresa apelada era possível, se discordasse da cobrança, optar por mera resilição do contrato, caso em que arcaria com o pagamento da multa pactuada e não receberia pela cessão. De modo que essa liberdade afasta o argumento de ilicitude por potestatividade”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 1.022 e 489, §1o do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV